Tribunal: TJDFT
Processo: 0739938-23.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0739938-23.2022.8.07.0000 Classe judicial: PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO (12357) REQUERENTE: I. R. C. E. S. REQUERIDO: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE D E C I S Ã O Cuida-se de pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso de apelação interposto pela impetrante, nos autos de n.o 0739938-23.2022.8.07.0000 em tramite perante a 24a Vara Cível de Brasília. Os autos originais referem-se a mandado de segurança contra ato praticado pelo CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS – CEBRASPE, que indeferiu pedido de realização das provas do Vestibular UnB 2023 e da 2a Etapa do Programa de Avaliação Seriada – PAS 2021/2023, respectivamente, nos dias 26/11/2022 e 10/12/2022, no horário destinado aos membros da Igreja Adventista do Sétimo Dia, por ausência de envio de documentação comprobatória da necessidade de atendimento diferenciado por motivo religioso (ID 141574543 dos autos originários). Distribuídos os autos à 24a Vara Cível de Brasília, o juízo a quo indeferiu a petição inicial nos termos do art. 10 da Lei 12.016/2009 ao fundamento de que, inexistente, no caso, direito líquido e certo aferível ab initio, o mandado de segurança seria ação imprópria para o desiderato (ID 141725836, autos originários): “Vistos e etc. Trata-se de processo de conhecimento, sob o rito comum, com pedido de tutela de urgência, ajuizado por IELLEN RAMOS COSTA E SILVA, em desfavor de CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS – CEBRASPE/CESPE, partes devidamente qualificadas nos autos. A impetrante aduz que está participando do Programa de Avaliação Seriada (PAS), referente aos anos de 2021 a 2023. Assevera que é membra regular da Igreja Adventista do Sétimo Dia, razão pela qual, guarda o período compreendido desde o pôr do sol da sexta-feira até o pôr do sol do sábado em adoração divina. Alega que, ao realizar a inscrição no PAS e para o vestibular da UnB, deixou de realizar o upload da declaração de atendimento diferenciado por motivos religiosos no prazo previsto nos respectivos editais. Relata que, tentou solucionar o problema de forma administrativa, mas não obteve êxito, motivo pelo qual ajuíza a presente demanda. Tece pedido de tutela de urgência para compelir o impetrado a aceitar a declaração de atendimento diferenciado por motivos religiosos e a consequente concessão da segurança para participação no Vestibular da UnB, referente ao ano de 2023, bem como na 2a Etapa do Programa de Avaliação Seriada 2021/2023 da UnB, dias 26/11/2022 e 10/12/2022, respectivamente, após as horas consideradas sabáticas. É o relato do necessário. Decido. A parte autora renunciou ao Juízo 100% Digital. Retifique-se. O mandado de segurança é um instrumento jurídico, cuja finalidade é proteger direito líquido e certo, ou seja, provado por documentos, que tenha sido violado por ato ilegal ou abusivo de autoridade pública ou de agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público. No caso em apreço, a candidata, ciente das regras do edital, deixou realizar o upload da declaração de atendimento diferenciado por motivos religiosos no prazo previsto no edital do PAS e do vestibular. Contudo, as regras do certame já haviam sido amplamente divulgadas e são de observância obrigatória por todos os envolvidos, inclusive pela parte autora. O edital é a “lei interna” do certame e não pode ter a sua observância excepcionada sem embasamento jurídico, sob pena de vulneração aos princípios da isonomia, legalidade, impessoalidade e moralidade administrativa consagrados no caput do artigo 37 da Constituição Federal. Os fatos invocados pela parte requerente não configuram caso fortuito ou força maior, de maneira que não podem dar respaldo à sua manutenção no certame. O lapso verificado, muito embora relativo à perda do prazo para realizar o upload da declaração de atendimento diferenciado por motivos religiosos no prazo previsto nos respectivos editais, tem a consequência drástica o não atendimento diferenciado à parte autora, tudo, no entanto, em conformidade com as regras postas a todos os candidatos. Houve o descumprimento de requisito objetivo imposto indistintamente a todos os candidatos que não pode ser superado casuisticamente para permitir que o a parte autora participe daquele em dissonância com as normas jurídicas que o regem. Portanto, o mandado de segurança é ação imprópria para o desiderato, haja vista a necessidade de existência de direito líquido e certo aferível ab initio, o que não é o caso da questão pelos motivos acima delineados. Posto isso, indefiro a petição inicial, com fulcro no art. 10 da Lei no 12.016/2009. Condeno a impetrante ao pagamento das custas finais, se houver. Sem condenação de honorários sucumbenciais, ante o exposto no art. 25 da Lei no 12.016. Transitada em julgado, não havendo outros requerimentos, arquivem-se os autos com as cautelas de estilo. Sentença registrada nesta data. Publique-se. Intimem-se.” Contra a referida sentença, a impetrante interpôs recurso de apelação (ID 142155768 dos autos originários). Em sede do art. 331, última parte, do CPC, foi indeferido juízo de retratação (ID 142188659, autos originários). A apelante alega que os vestibulares serão realizados em datas próximas, sendo necessária a concessão da tutela de urgência sob pena de perda do objeto. Noticia que realizou as inscrições dos vestibulares consignando que teria interesse em realizar os exames em horário especial, nos termos do edital. Defende que é razoável o recebimento da documentação fora do prazo do edital, uma vez que no ato da inscrição identificou que tinha interesse em concorrer na condição especial/diferenciada de aplicação de prova. Discorre sobre o perigo da demora. Ao final, requer a concessão de antecipação de tutela recursal para que seja recebida a declaração da congregação religiosa a que pertence a impetrante/apelante, garantindo-se sua participação no Vestibular UnB 2023, bem como na 2a Etapa do PAS 2021/2023, nos dias 26/11/2022 e 10/12/2022, respectivamente, após as horas sabáticas. Decido. Conheço da petição da impetrante. Trata-se de pedido de antecipação da tutela recursal, cujo recurso de apelação ainda não foi remetido a esta instância superior. Assim, aplico, por analogia, o disposto no art. 1012, §3o, inciso I, do CPC e conheço da petição. A análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão da antecipação da tutela recursal, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos originais, verifico que a impetrante informa na inicial do mandado de segurança que realizou as inscrições dos vestibulares, contudo, “por lapso/inexperiência e falta de atenção da candidata/Impetrante, no ato de ambas as inscrições - feitas no mesmo dia - não realizou, nos prazos estabelecidos nos editais, o upload da declaração de atendimento diferenciado por motivos religiosos” (ID 141574543 - Pág. 2 dos autos originários). O recurso administrativo interposto junto ao CEBRASPE foi indeferido, uma vez que a impetrante não cumpriu as normas do edital, tendo deixado de encaminhar a documentação (declaração da congregação religiosa) no período da inscrição, conforme consta no documento de ID 141578673 - Pág. 2 dos autos originários. Inicialmente, cumpre observar que não constam nos autos originários os editais do Vestibular UnB 2023 e da 2a Etapa do PAS 2021/2023, cujos documentos deveriam ter sido juntados pela impetrante. Contudo, no site do Cebraspe é possível obter a cópia do edital (https://cdn.cebraspe.org.br/vestibulares/VESTUNB_23/arquivos/ED_1_2023_UNB_VEST_TRADICIONAL_E_LIBRAS_ABERTURA.PDF) No edital do vestibular UnB 2023 constam os requisitos para que o candidato tenha direito ao atendimento diferenciado por motivos religiosos, conforme dispõe o item 4.5.7. Transcrevo, in verbis: 4.5.7 O candidato/treineiro que necessitar de atendimento diferenciado por motivos religiosos deverá, conforme prazos descritos no subitem 4.5.8 deste edital: a) assinalar a opção correspondente na solicitação de inscrição; b) enviar, via upload, a imagem da declaração da congregação religiosa a que pertence, em que conste o nome, atestando a sua condição de membro da igreja, com a devida assinatura do líder religioso. 4.5.8 A documentação citada nos subitens 4.5.1 a 4.5.7 deste edital deverá ser enviada de forma legível, no período estabelecido no cronograma constante no Anexo II deste edital, via upload, por meio de link específico no endereço eletrônico http://www.cebraspe.org.br/vestibulares/vestunb_23. Após esse período, a solicitação será indeferida, salvo nos casos de força maior, ou a critério do Cebraspe. Conforme noticiado pela própria impetrante, não foi enviado no período previsto no edital, via upload, a imagem da declaração da congregação religiosa a que pertence, da qual conste o nome, atestando a sua condição de membro da igreja, com a devida assinatura do líder religioso. Com efeito, o edital é norma básica do concurso público, vinculando tanto a Administração quanto os administrados, de maneira que suas disposições devem ser detidamente observadas sob pena de ofensa aos princípios da impessoalidade e da isonomia. No caso em comento, não foi apresentado nenhum fato que pudesse indicar que a não apresentação do documento dentro do prazo previsto no edital tenha decorrido de caso fortuito ou força maior. Ao contrário, ao que tudo indica, nesta fase de cognição perfunctória, a candidata não se ateve às normas editalícias e, portanto, não atendeu a um dos requisitos para que lhe fosse deferido o atendimento especial. Conforme bem ponderou o juízo a quo, “houve o descumprimento de requisito objetivo imposto indistintamente a todos os candidatos que não pode ser superado casuisticamente para permitir que o a parte autora participe daquele em dissonância com as normas jurídicas que o regem”. Assim sendo, entendo, ao menos nesta fase de cognição superficial, que não está demonstrada a probabilidade do direito afirmado. Ante o exposto, INDEDIRO a tutela recursal postulada. Intime-se a parte ré para se manifestar no prazo de 15 dias. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 25 de novembro de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora